Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, cuida-se de pleito desprovido de interesse recursal, na medida em que a confissão já foi observada na sentença e o réu não foi considerado reincidente.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
4. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do acusado e as provas delas decorrentes, se o ingresso foi baseado tão somente em notícias anônimas e na suposta localização com o acusado de pequena quantidade de maconha, pois, embora sejam elementos de suspeita, não são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
5. A absolvição do réu pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma/munições de uso permitido é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida.